Tribunal: STF
Processo: AI 87708
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, PRAZO. INAPLICABILIDADE DO BENEFICIO DO
ART-191 DO C.P.C. NO CASO EM QUE E DESFEITO O LITISCONSORCIO E PASSA
A FIGURAR UM SÓ DEMANDANTE.
MANDATO. OMISSAO DO NOME DA PROCURADORA DO AGRAVANTE.
INCIDENCIA DO OBICE DO ART-325, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO STF
EDITADO EM 15.10.80 E VIGENTE A PARTIR DE 1.12.80, NOS TERMOS DO SEU
ART-368.
AGRG IMPROVIDO.